Tribunal: TJES
Processo: 5004534-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004534-64.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CIFRA S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do acórdão id. 2164827, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação.

Em suas razões id. 2385547 sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar acerca dos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa.

Alega ser devida a atualização desde a constituição do crédito na esfera administrativa, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000, com base no IPCA-E, incidindo também juros de mora no percentual de 1% ao mês, segundo ditames da Lei Municipal 4.452/1997.

Manifestação do embargado - id. 2579868 – pela incidência dos acréscimos legais sobre o valor reduzido da multa.

Despacho id. 2501692 proferido pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer determinando a redistribuição do feito, considerando a sua remoção deste Órgão Fracionário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do acórdão id. 2164827, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação.

Em suas razões id. 2385547 sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar acerca dos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa.

Alega ser devida a atualização desde a constituição do crédito na esfera administrativa, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000, com base no IPCA-E, incidindo também juros de mora no percentual de 1% ao mês, segundo ditames da Lei Municipal 4.452/1997.

Manifestação do embargado - id. 2579868 – pela incidência dos acréscimos legais sobre o valor reduzido da multa.

Despacho id. 2501692 proferido pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer determinando a redistribuição do feito, considerando a sua remoção deste Órgão Fracionário.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Sem maiores delongas, verifico assistir parcial razão ao Embargante, vez que, de fato, o voto condutor não se manifestou sobre os juros e correção monetária.

Passo, desse modo, a enfrentar a matéria e, ao contrário do sustentado pelo Embargante, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo Procon.

Como já decidido neste Tribunal, “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

Os juros devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, observando o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Como já decidido neste Tribunal, “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

2 - Os juros devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, observando o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.